Tribunal: STF
Processo: AI 747721
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E 
   PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE PELOS CRIMES DE 
   PECULATO-DESVIO, ESTELIONATO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO ATIVA, USO DE 
   DOCUMENTO FALSO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
1. Acórdão recorrido 
   fundamentado. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da 
   Constituição da República. 
2. Não obrigatoriedade de manifestação 
   do órgão julgador quanto a todas as teses expostas, sendo suficiente 
   que apresente os fundamentos que corroboram as suas razões de 
   decidir. Precedente.
3. Impedimento e suspeição de desembargador, 
   suspensão do processo até o julgamento das exceções, conexão da ação
   penal e valoração de prova acusatória não traduzida e sem 
   autenticação: ofensa constitucional indireta e necessidade de 
   reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279 do Supremo 
   Tribunal Federal). 
4. Alegação de ofensa ao art. 97 da 
   Constituição da República. Inexistência de declaração de 
   inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo. 
5. Inépcia da denúncia:
   ofensa constitucional indireta. 
6. Análise das provas dos autos 
   pelo Tribunal a quo. Imprescindível o reexame do conjunto probatório
   que permeia a lide para concluir de forma diversa do que assentado 
   na instância antecedente: incidência da Súmula 279 do Supremo 
   Tribunal. 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.